Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Juizado Especial. Omissão. Existente. Plataforma de dados públicos sobre processos judiciais. Mera reprodução de dados divulgados pelo Poder Judiciário. Ausência de falha na prestação de serviços. Efeitos infringentes. Improcedência dos pedidos iniciais. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, aduz que a fundamentação do julgado não espelha as teses trazidas em sede de Recurso Inominado, havendo necessidade de suprimento das omissões. Arguiu que não realiza qualquer valoração e/ou alteração dos dados levados à público pelo Poder Judiciário, tendo apenas reproduzido as informações disponibilizadas pelo Poder Judiciário referente ao processo de no 0701451-10.2024.8.07.0001. Ressalta que o Jusbrasil atua como um agregador de informações públicas, reorganizando e indexando dados provenientes dos tribunais e diários oficiais, sem qualquer alteração ou manipulação dessas informações, no estrito exercício regular do direito de proporcionar à sociedade o acesso às informações de interesse público. Sendo assim, ausente a falha na prestação do seu serviço, requer a reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto às provas juntadas aos autos pelo embargante que demonstrariam a ausência de falha na prestação de serviços.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. Na espécie, assiste razão ao Embargante. Em consulta ao pje, verifica-se que o processo de n. 0701451-10.2024.8.07.0001 existiu e foi cadastrado com o assunto “prisão decorrente de sentença condenatória” e classificado como “comunicado de prisão”. Esse processo é referente ao cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do autor em razão do inadimplemento de prisão alimentícia. O mandado foi cumprido e posteriormente aquele processo teve a sua distribuição cancelada para que o seu acompanhamento fosse feito no bojo da própria ação de execução de alimentos.

5. Portanto, ao contrário do alegado pelo autor, a informação divulgada pelo réu é verídica e reproduz exatamente a informação disponibilizada pelo Poder Judiciário, tendo inclusive sido cumprida a decisão prolatada naquele processo com medidas coercitivas em seu desfavor.
6. Esse contexto, afasta a conclusão pela falha na prestação de serviços da Embargante e impõe a atribuições de efeitos infringentes ao presente recurso para que seja dado provimento ao Recurso Inominado do réu, com improcedência dos pedidos iniciais formulados pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que seja reformada a sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão.